Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial de no 0005548-33.2013.8.11.0013, manejada em face de DAIR FARIAS, indeferiu o pedido de pesquisa de consulta de bens da agravada pelo sistema INFOJUD.
Para tanto, diz a agravante que, embora as buscas anteriormente realizadas não tenham obtido êxito, inexiste qualquer óbice à reiteração de novas diligências que tenham por objetivo o bloqueio de bens passíveis de penhora.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não obstante a relevância da argumentação veiculada pela agravante, não se verifica qualquer necessidade de providência urgente, máxime a ponto de permitir a imediata reforma da decisão hostilizada para, com isso, autorizar a consulta almejada, notadamente porque a execução tramita desde o ano de 2013.
Além da questão estar diretamente ligada ao mérito, não se vislumbra nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual a liminar recursal deve ser indeferida.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO A LIMINAR.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.